Tribunal: TJDFT
Processo: 0708424-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708424-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS, SCIA COMERCIO DE AUTOMACAO EIRELI - ME REU: DISAC COMERCIAL LTDA, MARCIO LIMA DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, MARCIO LIMA DA SILVA, JAILTON CONCEICAO FERREIRA, OAB DF, PEDRO HENRIQUE DINIZ NASCIMENTO DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de Ação Rescisória proposta por ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS e SCIA COMÉRCIO DE AUTOMAÇÃO EIRELI – ME, na qual pleiteiam a rescisão da sentença proferida nos autos da ação n. 0742042-53.2020.8.07.0001, que tramitou na 18a Vara Cível de Brasília – DF. Fazendo uma análise superficial, observo a necessidade de emenda. Vejamos. 1) Da necessidade de instruir a petição inicial Verifica-se que o feito não veio minimamente instruído, uma vez que sequer trouxe cópia dos autos que se pretende a rescisão da sentença, sobretudo, sentença e certidão de trânsito em julgado, o que inviabiliza, inclusive, realizar um juízo de admissibilidade da pretensão rescisória. 2) Do valor da causa. Em outro ponto, também há necessidade de conserto do valor da causa. Da exordial infere-se que foi atribuído à causa o valor de R$1.000,00, todavia, é possível inferir que não está correto, pois não atende o regramento previsto nos artigos 291 e seguintes do CPC. Conforme narrado pelos autores, na ação de origem, se discutiu a possibilidade de uso do domínio (site da internet) da marca e produtos Control4, especializada em automação. Com efeito, transcrevo trecho da petição inicial (ID. 56472474. p. 5): “Assim, os pedidos da petição inicial no processo n.o 0742042- 53.2020.8.07.0001 foram a procedência da ação para que o Sr. Roberto e a SCIA (RF DOS SANTOS) não usassem o domínio control4brasil.com.br e que fossem condenados em R$ 50 mil de danos morais, bem como custas e honorários advocatícios sucumbenciais. Com a citação dos agora Autores no processo supra, ato contínuo, estes contrataram os serviços advocatícios dos advogados, em nome da FERREIRA &amp; LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. Estes, então, apresentaram contestação aos pedidos formulados pela parte adversa e entre os seus argumentos de defesa, formularam reconvenção, com a cobrança de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a título de prejuízos pelo descredenciamento dos Autores, imotivado, por parte da DISAC.” O valor da causa é uma estimativa do valor econômico da disputa que está sendo posta em juízo e serve como base para o cálculo de diversas despesas processuais. Sua correta definição é fundamental aos processamento, e decorre de regra prevista nos artigos 290 e seguintes do CPC. In casu, de plano, nota-se que o valor da causa não é de R$ 1.000,00 como indicado pelos autores. Desse modo, deve o autor, emendar a inicial, de modo a adequar o valor da causa, na forma do art. 292, do CPC. 3) Da gratuidade de justiça: Os autores, a despeito de terem formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheram custas, nem o depósito prévio de que trata do art. 968, II, do CPC. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. Verifica-se que os autores sequer apresentam declaração de hipossuficiência, conquanto, anoto que, a declaração goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do CPC. Ademais, em se tratando de pessoa jurídica, é perfeitamente possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, mas desde que comprovem a hipossuficiência alegada. Neste sentido, há, inclusive, Enunciado de Súmula do colendo STJ, verbis: Súmula no 481. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (grifou-se) Por fim, ressalto que, assim dispõe o art. 321, do CPC: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” Isso posto, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para: a) Instruírem os autos com cópia do processo de origem, sobretudo, petição inicial, sentença e certidão de trânsito em julgado; b) Ajustarem o valor da causa, na forma do art. 290 e seguintes do CPC; c) Acostarem aos autos os seguintes documentos: A pessoa jurídica: balancete completo e atualizado, assim como extrato bancário dos últimos três meses, sobretudo da contra bancária que operacionaliza recebimentos de cartão de crédito/débito; A pessoa física: cópia das duas últimas declarações de imposto de renda, assim como dos extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses, de todas as suas contas, e, ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas alegadas, demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Desde logo, faculto aos autores recolherem, desde logo, as custas e o depósito prévio de que trata o art. 968, II, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, a serem calculados com base no correto valor da causa, atentando-se a emenda neste tópico. Realizada a emenda ou decorrido o prazo assinalado, tragam-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator